Tribunal: TJSP
Processo: 2163839-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça - A aplicação da sanção prevista no art. 774, inciso V e parágrafo único, do CPC, pressupõe intimação pessoal do devedor, sendo insuficiente aquela realizada pela imprensa oficial, na pessoa do advogado - Recurso provido